Tribunal: TJMT
Processo: 1028480-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028480-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), CLAYTON RIBEIRO - CPF: 064.680.361-19 (PACIENTE), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (IMPETRANTE), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (IMPETRANTE), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), PATRICIA BEDIN (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 085.281.144-65 (VÍTIMA), RIQUELME SOUSA FELIX - CPF: 090.045.233-16 (VÍTIMA), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.505.231-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ART. 121, §2º, INCISO I, III E IV, ART. 211, ART. 244-B C/C ART 29, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PRATICADOS E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE –

IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível, não deve ser taxada de sem fundamento.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Clayton Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juiz da Primeira Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos de n. 1001134- 63.2022.8.11.0108, decretou a custódia preventiva do paciente, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. Art. 121, §2º, inciso I, III e IV, Art. 211, Art. 244-B c/c Art. 29, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal.

Aduzem as impetrantes que o paciente teve sua prisão temporária decretada e posteriormente, atendendo a requerimento do Ministério Público, converteu em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos.

Segundo relatam, na sequencia houve apresentação de Resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva. Contudo, o pedido foi indeferido sob fundamento de que
“permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida”
.

Alegam-se a decisão combatida não apresenta elementos que justifique a segregação, baseando-se somente na gravidade do crime, visto que o paciente não se encontra em fuga, mas apenas mudou-se para Cuiabá, onde encontra-se trabalhando licitamente, com certeira assinada.

Argumentam que o delito imputado é fato isolado na vida do beneficiário, sendo este o único processo a que responde, que é pessoa de boa índole e possui família constituída.

Asseguram que foi informado nos autos seu endereço atualizado, demonstrando que não pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão imposta, com imediata expedição do contramandado de prisão, e consequente baixa do mandado de prisão preventiva, (Id. 244381692). Juntou documentos (Id.244381693).

A liminar pretendida foi indeferida (ID 24551211172), e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, bem como, pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente reveladas pelo modus operandi empregado – Fuga do distrito da culpa – Princípio da confiança do juiz da causa – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(Id. 246058187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
Clayton Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juiz da Primeira Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos de n. 1001134- 63.2022.8.11.0108, decretou a custódia preventiva do paciente, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. Art. 121, §2º, inciso I, III e IV, Art. 211, Art. 244-B c/c Art. 29, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado de ter praticado, em tese, os crimes previstos no

artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas), artigo 211 (ocultação de cadáver) e artigo 244-B (corrupção de menores), c/c artigo 29, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal
, fato ocorrido em
29-04-2022
.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia, porém sua prisão não foi efetivamente cumprida em razão de o paciente, que ter empreendido fuga do distrito da culpa após ser interrogado. E, por entender o Magistrado que o investigado se encontra em lugar incerto e não sabido, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, manteve a decisão constritiva, fazendo remissão aos fundamentos lançados na decisão primeva, fundamentando na garantia da ordem pública e com intuito de assegurar a aplicação da lei penal, assim consignando:

“... permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de afirmar a necessidade de tal medida.

Isso porque, o indiciado teve sua prisão preventiva decretada em virtude da necessidade da conservação da ordem pública, na periculosidade concreta da conduta dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por eles, cometendo delito gravíssimo, o qual ocorreu dentro do contexto do tráfico de drogas.

...

Prisão preventiva se mostra necessária ao passo de que se assenta na periculosidade concreta do réu na medida em que estão presentes indícios de autoria e materialidade de que o implicado junto com outros indivíduos cometeu dois delitos de homicídio qualificado com corrupção de menores e ocultação de cadáveres

Repisando os fatos pensei que as vítimas foram enganadas pelos réus e levadas a local ermo ocasião em que foram torturadas e decapitadas sendo posteriormente localizado em avançado estado de putrefação em atitude de tamanha crueldade levando-se acende a gravidade concreta do crime cometido.

Entendimento este não destoa do já assentado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, haja vista que a periculosidade concreta do agente e a gravidade do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, amolda-se no conceito de garantia da ordem pública, exercendo, portanto, motivação suficiente para o decreto prisional, veja-se:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI –AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva. (TJ-MT - HC: 10026329620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Curial frisar que, nas ações penais de n.º 1000275- 76.2024.8.11.0108 e n.º 1000769-09.2022.8.11.0108, os implicados Wellington e Allyson foram condenados quando submetidos a sessão do tribunal do Júri.

Outrossim, há que se considerar ainda que, o mandado de prisão expedido em desfavor do réu, sequer foi cumprido ainda, isto porque até o momento ele não foi localizado, uma vez que se evadiu do distrito de culpa, considerando ainda que compareceu a delegacia de policiai e confessou a autoria delitiva (ID 92583893, pág. 22 – 26), explicitando que golpeou as vítimas com uma faca, as colocou em seu veículo e os arrastou para a região de mata, local em que decapitou os vitimados e abandonou seus corpos.

Dessa maneira, a segregação cautelar ora questionada se faz necessária para a garantia, além da ordem pública, e da aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir, pois, como já fartamente demonstrado nos autos, o implicado é apontado como participe de neste crime, cometido com elevada gravidade do qual eximiu-se da culpa por todo esse tempo.

Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos acostados pela defesa, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do acusado merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, sendo que já foi apresentada denúncia em relação e estes fatos, bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

De mesma sorte, quanto as declarações abonatórias de pessoas de boa índole, agrego que é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, obstar a decretação e/ou a manutenção da prisão preventiva, mormente quando presentes os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública, tal como na hipótese dos autos, conforme explanado na decisão que decretou a medida cautelar de natureza pessoal de restrição máxima.

Nesse sentir, trago à baila o entendimento da Corte Cidadã, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

De igual modo o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETEXTOS – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE SEU JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 09 (NOVE) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT CONCEDIDO A CORRÉ – ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOPROCESSUAL – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a imprescindibilidade de interromper a mercancia de entorpecentes e as circunstâncias que envolveram a conduta. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus. In casu, evidente a ausência de similitude entre a corré e o paciente, na medida em que aquela é primário, sem registros criminais, enquanto o beneficiário, possui registros criminais. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à extensão dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP. Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. (N.U 1027214- 68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal n.º 43 deste E. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submetese, naturalmente, à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação, o que não é o caso dos autos. Confira-se, pois:

“ (...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316)” (Habeas Corpus nº 0013935 - 25.2012.4.01.0000/MG, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Desª. Monica Sifuentes)

Sabe-se que a garantia da ordem pública é uma locução de conteúdo genérico, vez que o que se pretende tutelar com o encarceramento preventivo, fundado na garantia da ordem pública, é a paz pública. Destaca-se o posicionamento do TRF da 3ª Região:

“O conceito de ordem pública não está circunscrito ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social” (TRF da 3ª Região, 5ª Turma, habeas corpus nº 2000.03.00.020550- 1/SP. Rel. Des. Fed. Suzana Camargo, j. 15/08/2000, DJU, p. 584 em 29.08.2000).

Sendo assim, os elementos de informação que constam dos autos evidenciam o risco que eventual libertação do réu representa para a garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que foi cometido o delito em exame.

Dessarte, aflora dos autos indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a ser imputados ao implicado, comprovando deste modo, o fumus commissi delicti. Em relação ao pericullun libertatis, inegavelmente, a segregação preventiva se mostra necessária, visando à manutenção da ordem pública. É de se considerar que o fato em si é suficientemente grave para causar repulsa e preocupação para todo o corpo social.

Assim, embalde as declarações da defesa, tem-se que o acusado, representa clara ameaça a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução penal, uma vez que já provou que, solto poderá evadir-se do distrito da culpa, posto que já tentou se furtar deste anteriormente, o que atrasou completamente a marcha processual, necessitando, inclusive, ser desmembrado do feito principal.

Do mesmo modo, não há que se falar em revogação da decretação da prisão preventiva, mediante concessão de medidas provisórias diversas da prisão, culminando na liberdade provisória do acusado, posto que o mandado, repisase, até o momento sequer foi cumprido, tendo em vista que o acusado se furtou deste, demonstrando que tais medidas se mostrariam igualmente sem efeito.

...

Não fosse o bastante, a que se considerar ainda a gravidade do delito em tela, uma vez que a jurisprudência entende que a gravidade do delito é fundamento suficiente para manter a prisão do réu, não se constituindo a sua primariedade e condições pessoais, elementos suficientes para ensejar a liberdade.

Desse modo, atentando-se à cláusula rebus sic stantibus, ausente alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta e que justifique a revogação, necessária a manutenção do decreto prisional.

Posto isso, REJEITO o pedido de revogação da prisão preventiva de CLAYTON RIBEIRO, e avaliando a prisão, entendo por mantê-la, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal até julgamento, momento em que será reanalisada a necessidade ou não de revogação. (...)”
(Id. 244381693-pág. 31/32).

Nota-se pela decisão transcrita que a prisão preventiva do acusado não foi decretada só em razão da gravidade concreta do crime, mas também pelo fato de que o réu encontra-se foragido.

Em que pese afirmarem que o paciente nunca se encontrou foragido e que possui endereço certo e sabido, fato é que não há informação de que tenha sido indicado à autoridade apontada como coatora o “novo endereço” onde o paciente possa ser localizado, e como já afirmado, o beneficiário não foi localizado para ser citado no endereço constante nos autos originais.

Registro que a fuga do acusado do distrito da culpa, após a prática do delito, ou após ser ouvido pela polícia, nos termos da jurisprudência desta corte e dos Tribunais Superiores, é motivo para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como meio de assegurar a aplicação da lei penal, com base no artigo 312, do CPP.

Desta feita, a decisão combatida não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, inviável falar-se em constrangimento ilegal.

Ademais, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva (29-04-2022), pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido, ou por haver saído da comarca onde ocorreram os fatos sem informar o juízo processante, não havendo notícias do efetivo cumprimento do mandado de prisão.

Assim, inexiste ofensa a ser sanada, até porque o decreto constritivo se baseou por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que, em tese, não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de dois anos o esclarecimento da verdade dos fatos.

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A permanência do réu em local incerto e não sabido confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. "A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). [...]
(AgRg no RHC n. 189.258/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Importa registrar que, embora as impetrantes tenham afirmado que o paciente está trabalhando licitamente, e tenha juntado holerites, os documentos são datados de 2022, e não possuem qualquer registro oficial de autenticidade. Logo, não servem como provas para embasar uma decisão liberatória.

Por fim, não é possível constatar nos autos, que tenha sido comprovado junto ao juízo de primeiro grau o endereço onde o paciente possa ser encontrado. E o endereço citado na petição inicial é diferente do constante no comprovante de endereço juntado a esta ação mandamental, que por sinal, está em nome de terceiros.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Clayton Ribeiro
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024